Tribunal: TJBA
Processo: 8002753-18.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002753-18.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIVALDO AUGUSTO DE SOUZA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AFORADA CONTRA O MUNICÍPIO DE BRUMADO E O ESTADO DA BAHIA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE PENIANA COM A RESPECTIVA CIRURGIA DE IMPLANTE. SENTENÇA PROCEDENTE CONDENANDO, APENAS, O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEOR DA SÚMULA N.º 421, DO STJ. HIPÓTESE NA QUAL UMA DAS PARTES VENCIDAS É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL, NO QUE PERTINE AO ESTADO DA BAHIA. MESMA PESSOA JURÍDICA. VIABILIDADE DE PAGAMENTO, TÃO SOMENTE, QUANTO AO ÓRGÃO MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. RECURSOS DA DEFENSORIA E DO MUNICÍPIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.° 8002753-18.2016.8.05.0032, oriundos da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Brumado, nas quais figuram como Apelantes a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO, sendo Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos.